Tribunal: TJMT
Processo: 0021818-72.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021818-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AVA CLAIR MORAIS FRANCA ROCHA - CPF: 017.706.051-42 (APELANTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ - CPF: 026.734.341-86 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE K KOBAYASHI - CPF: 594.385.921-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO – AUMENTO INJUSTIFICADO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIOÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.
1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2. O valor indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AVA CLAIR MORAIS FRANÇA ROCHA, contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Conta de Energia Elétrica c/c Indenização”
(Proc. nº 21818-72.2018.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar à empresa ré
“o refaturamento das faturas dos meses de março/2018 (R$ 529,60), novembro/2018 (R$ 693,37) e dezembro/2018 (R$ 819,31), utilizando como base aritmética os 06 (seis) meses anteriores a março/2018
”; mas deixou de condenar a ré ao pagamento de indenização por considerar o fato, como
“mero aborrecimento”
. Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno-as ao pagamento
pro rata
das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se a regra do art. 98, § 3º, do CPC. (Id. 92930065)

A apelante sustenta que
“enseja dano moral
a cobrança em excesso de energia elétrica, bem como o desrespeito ao consumidor pela falta de resposta ao requerimento administrativo, requerido em 03 oportunidades, em ofensa abrupta ao art. 22 do CDC”;
que a empresa, mesmo tendo sido solicitado, nunca realizou
“nenhum laudo pericial extrajudicial, nem de inspeção, prova que lhe incumbia, a teor do artigo 115, §6º a §8º da Resolução Normativa 414/2010 da Aneel”.

Reforça que o dano moral
“tem
o caráter punitivo/pedagógico, de modo a inibir a apelada de praticar atos de forma reiterada, pois em vista de seu patrimônio e dos lucros exorbitantes que anualmente confere o valor majorado deve coibi-la de continuar a praticar esses atos”
.

Defende que o ônus sucumbencial recaia exclusivamente sobre a empresa/ré, já que decaiu de parte mínima de seu pedido e, que o pedido de dano moral
“
é meramente acessório ao pedido principal, que foi reconhecido pelo juízo, que é justamente a revisão das faturas de energia”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido indenizatório seja julgado procedente com a condenação da empresa/ré, ao pagamento de indenização por dano moral e afastar a sucumbência recíproca. (Id. 92930078)

Nas contrarrazões apresentadas, a apelada pugna pela manutenção da sentença (Id. 118299630).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme prova dos autos, a autora/apelante teve um aumento desproporcional do consumo de energia elétrica em sua unidade consumidora nos meses de março/2018, novembro/2018 e dezembro/2018, e isso lhe causou sérios transtornos, já que teve que socorrer ao judiciário para ter o direito a revisão em suas faturas nos meses especificados.

Após o ajuizamento da ação revisional o seu pedido foi julgado procedente, mas o Juízo não condenou a Concessionário ao pagamento de indenização por danos morais, por entender que o caso se tratou de “mero aborrecimento”.

Ressalto, inicialmente, que no presente caso incide as regras do Código de Defesa do Consumidor, pelo fato de que a Concessionária é prestadora de serviço e deve, portanto, assumir os riscos inerentes à sua própria atividade quando estes ocasionarem danos a terceiros.

Deste modo, se sujeita ao que se aplicam os art. 6, X e 14 do CDC:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

(...)

X
- a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral;

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Sob esse prisma, entendo que o dano está caracterizado diante do desrespeito a pessoa do consumidor, em razão da conduta da empresa, como Concessionária de serviço que tem a obrigação de produzi-lo com qualidade, ofertada, e em se tratando de Concessionária deverá ressarcir os danos a terceiro prejudicado conforme previsão legal ao artigo 37, § 6º da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sobre o valor indenizatório, anoto que
“a finalidade da indenização por danos morais, por corte indevido de energia elétrica, visa compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, mas principalmente, penalizar o ofensor, evitando que se repita a conduta tida como ilícita”
(TJMT – 4ª Câmara Cível – RAC 106316/2008 – Rel. Des. José Silvério Gomes–Julg.20/07/2009).

No tocante ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, a fim de não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Diante desses critérios, entendo que o valor de R$ 2.000,00 é justo e razoável e atende a finalidade da medida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. Incumbia à ré/apelante demonstrar que os serviços estavam sendo devidamente prestados e/ou que a aludida falha no fornecimento deu-se em razão de problemas nas instalações internas da residência do autor, a teor do que dispõem o art. 333, II do CPC e o art. 14, §3º, II do CDC, o que não ocorreu.2. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).3. Destaca-se que, restou comprovado que o autor/apelado teve suspenso o serviço de energia elétrica indevidamente, o que basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.4. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o quantum foi devidamente fixado no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merecendo ser mantido. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

Isto posto, dou provimento ao recurso para fixar o valor indenizatório em R$ 2.000,00, corrigidos pelo INPC a partir do evento danoso e juros de 1% a.m. a partir da sua fixação.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022